Tribunal: TJBA
Processo: 8020420-41.2022.8.05.0150
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8020420-41.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MANUEL MESSIAS DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL DE SA SANTANA, IARA MARIA MIRANDA DE SA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. Restando inequívoca a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de exame cadavérico, revela-se suficiente, para a pronúncia, os depoimentos das testemunhas inquiridas. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Não merece acolhimento o inconformismo do recorrente, voltado à sua despronúncia, quando a fundamentação a tanto invocada não se compatibiliza àquela passível de análise na fase sumariante. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8020420-41.2022.8.05.0150, em que é parte, como recorrente, MANUEL MESSIAS DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da 2ª turma DA PRIMEIRA da câmara CRIMINAL, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA